Tribunal: STF
Processo: ADI 1295
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-02
Data de publicação: 1995-08-02

Ementa:
EMENTA:  - Ação direta  de inconstitucionalidade. Pedido de
liminar. Art. 9. da Lei n. 7.689/88; art. 7. da Lei n. 7.787/89; art.
1. da Lei n. 7.894/89; e art. 1. da Lei n. 8.147/90.
          -  Por maior que seja  a elasticidade que se de ao conceito
de  entidade de classe de âmbito nacional, não se pode enquadrar nele
associação que congrega apenas concessionarias que estao ligadas pelo
interesse  contingente de terem  concessão comercial por parte de uma
produtora de veiculos automotores.
          Ação  direta  de  inconstitucionalidade  não  conhecida por
falta de legitimidade ativa.